Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712876-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (exequente) contra decisão (Id. 152663357 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0731945-23.2022.8.07.0001), indeferiu a indisponibilidade de bens via CNIB e inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Em suas razões recursais (Id. 45477504) o agravante aduz que a impossibilidade de localização de bens é motivo suficiente para a utilização do sistema CNIB, inclusive, para que se impeça a dilapidação do patrimônio do agravado. Assevera que inexiste óbice normativo para que tal providência seja tomada. Sustenta, ainda, a necessidade de utilização do sistema SERASAJUD para inclusão no nome de parte devedora no cadastro de inadimplentes, não se revelando razoável a imposição de obstáculos à percepção do crédito devido com determinação que o credor providencie por conta própria tal inscrição. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a utilização dos sistemas CNIB e SARASAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (Id. 45477507). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Oportuna a transcrição da decisão recorrida: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Igualmente indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente a voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que a parte devedora esteja dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo agravante. No mais, quanto ao pedido de inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, utilizando o Juízo, na hipótese, o convênio Serajud, entendo que a questão, por se tratar de um meio executório atípico (art. 139, inciso IV, do CPC), deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte executada/agravada. Não bastasse, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora